Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-16.2022.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-16.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 020.059.411-74 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APAELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - NÃO CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO PJE - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há na decisão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n.o 11.419 de 2006.

4. Decisão mantida.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

de Apelação interposto por
ANA LUCIA DE OLIVEIRA
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o Embargante alega que foi identificado erro material no acórdão aduzindo que não foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, como prevê a
Portaria no 161/2017-PRES).

Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se o vício, requerendo a anulação do acordão proferido, bem como a devolução do prazo recursal, tendo em vista a ausência de intimação.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

de Apelação interposto por
ANA LUCIA DE OLIVEIRA
,
nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ RESp no 2.094.303/SP) – DANO MORAL – CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da

prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp no 2.094.303/SP).

A manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, era dano in re ipsa (STJ AREsp 2374614/SP). O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o fato ensejador do dano moral

não é apenas a inscrição indevida em órgãos restritivos, mas sim a cobrança de dívida prescrita.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, descabido é apontar a ocorrência de erro material que no acórdão recorrido em razão de ausência de intimação da parte embargante para contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto para parte autora/embargada. Pertinente ao caso é mencionar que se trata de processo eletrônico.

Portanto, não há que se falar que o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da tese defensiva, eis que tal argumento foi considerado, contudo, vencido.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Observa-se dos autos que as intimações foram devidamente realizadas, havendo, como destacado no decisum agravado, após constatação de intimação sem consignar prazo, esta foi novamente realizada.

Cumpre destacar que, além de haver expressa previsão na Lei 11.419/2006, da formas de intimação nos processos eletrônicos, como previsto no art. 5°, não ensejando nulidade a não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico.

[...]

Necessário pontuar de ter havido intimações realizadas pelo DJe não desqualifica a intimação realizada por meio eletrônico, destacando-se ainda que a intimação da sentença da qual foram opostos embargos de declaração também ocorreu somente por meio eletrônico.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos, ao acessar o campo de expedientes junto ao PJE dos autos principais, tem-se que em 07 de dezembro de 2023, o feito foi impulsionado com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, tendo o sistema registrado ciência em 18/12/2023.

Acerca do tema, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTOS ELETRÔNICO. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE
.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA
. ART. 246 DO CPC.
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE
. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). 2.
Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
. (TJMT - N.U 1023381-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES - DESERÇÃO - PREPARO - DESNECESSIDADE - RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS - TESES REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
-
DESNECESSIDADE
-
PRECEDENTES DO STJ
-
INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE
-
CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS - CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO § 3o, ART. 5 DA LEI 11.419/2006 - VALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. [...] V-
A ciência automática da intimação realizada em processo eletrônico, a qual ocorre quando o intimando não efetiva a consulta eletrônica do teor da intimação, é pressuposto legal e independe de qualquer outra diligência a ser lançada pelo sistema PJe
. (TJMT - N.U 1016457-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024